Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712394-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARIA DA SILVA, TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA, DAVI FREIRE MOTA DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS REZENDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido dos executados, ora agravantes, de modificação dos juros contratuais arbitrados em sentença ao fundamento de que houve erro material. Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes postulam, em seu recurso (ID 34612708), a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possuem condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, além de as custas recursais não ostentarem valor elevado. Diante do exposto, intime-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentarem declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados, consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; e b) facultativamente, recolherem o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.